Tribunal: CARF
Processo: 14112.000278/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000278/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FRIGOSUL - FRIGORÍFICO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL.
INCOMPATIBILIDADE.
Existindo arbitramento do lucro no período de apuração, não há que se falar em
saldo negativo de IRPJ/CSLL.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.432, de 18 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 14112.000509/2010-80, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000278/2009-71
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000278/2009-71

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD) que não reconheceu direito creditório
com origem em saldo negativo do IRPJ/CSLL (cujas parcelas de crédito se referem a
pagamentos e estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior) e não
homologou Declaração de Compensação.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alega, em síntese, que considerando a "inegável dependência deste processo, com outros PAF
(nos termos que foi relatado no Despacho Decisório sob ataque) até que seja proferida decisão
administrativa irrecorrível, seus efeitos devem ficar suspensos, sob pena de haver manifesto
desrespeito ao devido processo legal”.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que teve por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repisa as razões de Inconformidade.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 87 e 89), peo que dele
conheço.
MÉRITO: JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
No 16004.000383/2008-81
Por bem resumir o litígio no mencionado processo, reproduz-se, no que
ora importa, o relato constante da “Informação Fiscal”, de e-fls.
4012/4017 dos autos em comento:
“Trata o presente processo de lançamento fiscal em face da
empresa acima identificada, para cobrança de IRPJ e seus
reflexos, apurado durante procedimento relativo aos anos-
calendário de 2002 a 2006.
(...)
Cientificados do Auto de Infração, o Sujeito Passivo e solidários
apresentaram impugnação total ao lançamento.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000278/2009-71

Em sessão de 14/11/2008, a DRJ/Campo Grande/MS proferiu
decisão através do Acórdão n.o 04-15.970 da 2a Turma (e-fls.
1.784/1.807), considerando procedente em parte o lançamento:
(...)
Resumidamente, foram cancelados os créditos tributários de PIS e
COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos de 31/01/2002 a
30/11/2002, mantendo-se os demais lançamentos inclusive a
responsabilização tributária dos solidários.
Prosseguindo, a empresa e solidários foram cientificados do
Acórdão de Impugnação, vindo a opor Recurso Voluntário ao
CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo o
processo enviado àquele Órgão.
(...)
Em Sessão Plenária de 25/07/2017, foram julgados os Recursos
Voluntários, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão
no 1402-002.679 (e-fls 3.668/3.679), assim ementado:
(...)
Em suma, cancelou-se por decadência o lançamento de IRPJ e
CSLL referente aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2002, mantendo-se os
demais. Foi dado provimento ainda para a exclusão das empresas
arroladas como responsáveis solidárias da relação jurídico-
tributária.
(...)
Na sequência, o Sujeito Passivo formalizou Embargos de
Declaração (e-fls. 3.732/3.743), rejeitados em caráter definitivo
através do Exame de Admissibilidade de 04/02/2019 da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento (e-fls.
3.784/3.791).
Prosseguindo, o Sujeito Passivo opôs Recurso Especial de
Divergência (e-fls. 3.805/3.815) arguindo duas matérias, quais
sejam:
• Arbitramento do Lucro; e,
• Duplicidade/Compensação de Tributos.
No Exame de Admissibilidade de 09/08/2019 (e-fls. 3.922/3.928),
foi admitido em parte o Recurso Especial no que se refere apenas
a segunda matéria: ‘duplicidade e compensação de tributos’.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.433 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000278/2009-71

A matéria não admitida – ‘arbitramento do lucro’ - foi objeto de
agravo por parte do Sujeito Passivo (e-fls. 3.933/3.939),
REJEITADO em caráter definitivo através do Despacho de
21/02/2020 (e-fls. 3.949/3.953)” (grifou-se; grifou-se e negritou-
se), de que se cientificou o Contribuinte em 10/06/2020 (e-fls. 4042
do processo no 16004.000383/2008-81).
Nesse passo, face à procedência do arbitramento do lucro, de modo
definitivo, na esfera administrativa, não há que se falar em existência de
saldo negativo de IRPJ para os anos-calendário de 2003 a 2006 nos autos
do processo sub judice.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original